Tribunal: TJDFT
Processo: 0744439-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744439-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Andreia Alves dos Santos em face da r. decisão (ID 20218481, págs. 116-118) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S. A., indeferiu a tutela de urgência requerida. A Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em razão da situação de hipossuficiência alegada. Recebido o feito, determinei que complementasse a documentação já juntada, em 5 (cinco) dias, com, ao menos, comprovantes de renda e das despesas ordinárias realizadas, além de extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 20280986). A Recorrente manifestou-se no prazo indicado, oportunidade em que colacionou aos autos os documentos que considerou suficientes para atender à determinação (ID 20638408) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, verifiquei que os documentos juntados não são capazes de comprovar a situação de hipossuficiência alegada. Além dos comprovantes de não entrega de imposto de renda (IDs 20218484, 20218485 e 20218486), a parte Agravante, atendendo à determinação para que complementasse a documentação necessária à demonstração da hipossuficiência, trouxe aos autos comprovantes pouco legíveis e que não são suficientes para evidenciar a necessidade do benefício (ID 20638408). Embora conste dos autos que a Agravante é autônoma, ela não declinou e nem juntou declaração sobre a renda que aufere mensalmente. Portanto, não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Acrescente-se que a justiça gratuita também foi requerida na origem e até o momento a Agravante não juntou a documentação requerida pelo d. Juízo a quo para comprovar que faz jus ao benefício (ID 20218481, fls. 117/118) Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator